Tribunal: TJMT
Processo: 0015121-61.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015121-61.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0007-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. ação monitória. Extinção de pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação. Ausência de capacidade de ser parte. Sucessão processual inviável. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual, ao constatar a extinção formal da pessoa jurídica demandada antes do ajuizamento da ação de cobrança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a assunção de responsabilidade por sócio em relação ao ativo e passivo supervenientes permite a inclusão direta deste no polo passivo da demanda, mesmo após a extinção formal da pessoa jurídica demandada.

III. Razões de decidir

3. A extinção formal da pessoa jurídica, devidamente registrada antes do ajuizamento da ação, impede que esta figure validamente no polo passivo, por ausência de capacidade de ser parte, nos termos dos arts. 70 e 485, VI, do CPC.

4. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC não é aplicável quando a extinção da pessoa jurídica é anterior à propositura da ação, inexistindo sucessão válida.

5. Eventuais responsabilidades de sócios devem ser apuradas por meio adequado e específico, não se confundindo com a ação originalmente proposta contra pessoa jurídica inexistente.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A extinção formal da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação impede que esta figure validamente no polo passivo, inviabilizando a aplicação do art. 110 do CPC e a substituição processual por sócio responsável por obrigações supervenientes."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação
“Monitória”
(Proc. nº
0015121-61.2016.8.11.0055, Código: 226105
), ajuizada pelo apelante contra AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por considerar que “
a presente ação foi proposta em 22/09/2016, ou seja, posteriormente à extinção da empresa executada (14/06/2016), razão pela qual esta não mais detinha personalidade jurídica, sendo, pois, inaplicável o instituto da substituição processual”
(cf. Id. nº 256991738).

O Banco/apelante alega que, considerando-se o encerramento da empresa executada, deveria ter sido promovida a regularização do polo passivo, com a inclusão dos sócios e avalistas, nos termos do artigo 899 do Código Civil e do artigo 110 do CPC, por entender que o avalista se torna devedor solidário do devedor principal.

Sustenta que a condição de baixa da empresa no CNPJ não impede a inclusão do sócio no polo passivo, especialmente diante da dissolução irregular da sociedade empresarial, o que autoriza a afetação do patrimônio pessoal dos sócios, conforme os artigos 1.023 e 1.024 do Código Civil.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja deferido o redirecionamento da execução contra os sócios, possibilitando o prosseguimento do feito (Cf. Id. nº 256991741).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 256991744, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em definir se, diante da extinção formal da pessoa jurídica e da assunção expressa de responsabilidade pelo sócio em relação ao ativo e passivo supervenientes, é possível incluí-lo diretamente no polo passivo da execução.

Em que pesem as alegações da Cooperativa/apelante, não se vislumbra qualquer defeito na sentença primeva, a qual se mostra devidamente fundamentada, isso porque restou comprovado nos autos que a empresa executada foi extinta por encerramento de liquidação voluntária em
14/06/2016
(Cf. Id. nº 256991732), de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação, já não ostentava personalidade jurídica.

À luz dos artigos 70 e 485, VI, do Código de Processo Civil, a capacidade de ser parte é requisito essencial para a validade do processo, pressuposto que, evidentemente, não está presente quando a pessoa jurídica demandada se encontra formalmente extinta.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, não há que se falar em substituição processual, na forma do art. 110 do CPC, visto que a extinção da empresa foi anterior à propositura da ação; a pessoa jurídica simplesmente não mais existia, inviabilizando a sucessão pela qual pugna o apelante.

Não se trata aqui de desconsiderar, a priori, eventual responsabilidade de sócios por obrigações remanescentes, todavia, na forma como foi proposta a ação, houve a citação de uma pessoa jurídica inexistente, que, por isso, não poderia figurar validamente no polo passivo.

Diante dessa realidade, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, pois a ausência de capacidade para ser parte é vício que impede o prosseguimento processual.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SOCIEDADE JÁ DISSOLVIDA REGULARMENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Ultimada a liquidação da sociedade antes do ajuizamento da ação, não há que se falar em legitimidade para postular eventual direito em juízo, o que justifica a prematura extinção do processo.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1792481 SP 2019/0012794-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)
(destaquei).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025